Tribunal: TJSP
Processo: 2159249-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - insurgência contra decisão que deferiu liminar PRETENDIDA na exordial, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO do requerente na POSSE DO bem móvel objeto da demanda – VEÍCULO ENVOLVIDO EM APARENTE CRIME – CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE MOSTRA TEMERÁRIA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECOMENDÁVEL O ESCLARECIMENTO SOBRE OS FATOS QUE ENVOLVEM A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - insurgência contra decisão que deferiu liminar PRETENDIDA na exordial, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO do requerente na POSSE DO bem móvel objeto da demanda – VEÍCULO ENVOLVIDO EM APARENTE CRIME – CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE MOSTRA TEMERÁRIA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECOMENDÁVEL O ESCLARECIMENTO SOBRE OS FATOS QUE ENVOLVEM A LIDE EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.